Tribunal: TJSP
Processo: 0015061-73.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado cumpre pena de cinco anos de reclusão por tráfico de drogas, atualmente em regime prisional fechado. Decisão de primeira instância condicionou a progressão ao regime prisional semiaberto à realização do exame criminológico, fundamentando sua necessidade na

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado cumpre pena de cinco anos de reclusão por tráfico de drogas, atualmente em regime prisional fechado. Decisão de primeira instância condicionou a progressão ao regime prisional semiaberto à realização do exame criminológico, fundamentando sua necessidade na existência de faltas disciplinares, longa pena a cumprir e natureza do crime. Pleiteia progressão ao regime semiaberto sem realização de exame criminológico, alegando preenchimento dos requisitos legais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de exame criminológico para progressão de regime é justificada, considerando o histórico disciplinar do sentenciado e a legislação vigente. III. Razões de Decidir 3. A Lei no 14.843/24 constitui lei penal mais severa, que não pode retroagir em prejuízo de sentenciado por delitos anteriores à sua vigência. 4. Apesar disso, a decisão de exigir o exame criminológico está fundamentada na necessidade de avaliar o requisito subjetivo, especialmente em caso de histórico penitenciário conturbado. 5. Jurisprudência do STJ e STF admite a realização do exame criminológico quando fundamentada, mesmo após a alteração legislativa que eliminou sua obrigatoriedade. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A realização do exame criminológico pode ser determinada de forma fundamentada, considerando as peculiaridades do caso. 2. A decisão de primeira instância está devidamente motivada e não apresenta ilegalidade. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 112, § 1o. Jurisprudência Citada: STJ, HC no 100.583, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, j. 24.06.2008; STF, AgRg no HC no 208.844, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 23.05.2022.